Tribunal: STF
Processo: RE 1483186
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Em atenção ao despacho proferido em 5 de setembro de 2024 (eDoc. 48), Ricardo Silveira de Menezes manifesta-se nos presentes autos (eDoc 50) e requer:



    (i)“sua habilitação no presente processo, tendo em vista ser herdeiro da Recorrida, finada Sra. Dulce Amorim Silveira, e também titular de fração ideal da Fazenda Ponte Grande (eDoc. 36)”; 



    (ii)“o prosseguimento do curso processual e a consequente concessão de prazo para que o peticionante possa eventualmente apresentar recurso em face da decisão de eDoc. 12, que deu provimento ao Recurso Extraordinário previamente interposto pela União Federal”; e



    (iii)“que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado peticionante, sob pena de nulidade.”.



    No caso dos autos, em 26 de março de 2024, proferi decisão dando provimento ao recurso interposto pela União para julgar improcedentes os pedidos iniciais.



    O Espólio de Dulce Amorim Silveira e Vanderlei da Cunha Madureira interpuseram agravos regimentais contra a referida decisão por meio dos eDocs 15 e 21, respectivamente.



    Na petição do agravo regimental interposta pelo Espólio de Dulce Amorim Silveira foi noticiado que a ré Dulce Amorim Silveira faleceu no curso do processo, conforme documento anexado ao eDoc. 18.



    Assim, em 15 de maio de 2024, determinei a suspensão do processo, nos termos do artigo 313, inc. I, e § 2º, inc. I, do Código de Processo Civil, e a intimação do espólio de Dulce Amorim Silveira, na pessoa das advogadas constantes da procuração do eDoc. 16, para que trouxessem aos autos cópia do termo de nomeação da inventariante.



    Após, Marcos Vieira Amorim Evangelista e outros protocolaram petição na qual assentam serem herdeiros dos bens deixados pela ré, Dulce Amorim Silveira, requerendo a regularização processual com a respectiva habilitação no polo passivo da lide (eDoc. 33).



    Na sequência, a União, por meio da Petição n° 102.075/2024 (eDoc 41), concordou “com a habilitação pleiteada por MARCOS SILVEIRA AMORIM EVANGELISTA, IVAN SILVEIRA NETO, ELIEZER SILVEIRA AMORIM EVANGELISTA, SARAH SILVEIRA AMORIM EVANGELISTA, IVANA COUTO SILVEIRA VALINHAS e SAMIRA COUTO SILVEIRA (art. 687 do CPC)”, bem como requereu a citação de RICARDO SILVEIRA DE MENEZES para sua posterior habilitação nos autos. 



    Em 5 de setembro de 2024, determinei a citação de RICARDO SILVEIRA DE MENEZES, já qualificado no formal de partilha do eDoc. 36, nos termos do artigo 246 do Código de Processo Civil, o qual, conforme já mencionado, manifestou-se nos autos requerendo sua habilitação no processo. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 691 do novo Código de Processo Civil, defiro o pedido de habilitação de Marcos Silveira Amorim Evangelista, Ivan Silveira Neto, Eliezer Silveira Amorim Evangelista, Sarah Silveira Amorim Evangelista, Ivana Couto Silveira Valinhas, Samira Couto Silveira e Ricardo Silveira de Menezes, herdeiros de Dulce Amorim Silveira.



    Concedo o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação desta decisão, para que os herdeiros da ré Dulce Amorim Silveira, ora habilitados no processo, requeiram o que entenderem de direito, inclusive quanto à decisão do eDoc. 12. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente